Tribunal: TJMT
Processo: 1006089-97.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:

1006089-97.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS - CPF: 660.762.693-91 (APELANTE), MARCELO METTE - CPF: 048.349.389-99 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISTINÇÃO ENTRE TAXA DE JUROS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 125/2021. TAXA PACTUADA DENTRO DO LIMITE NORMATIVO E COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IOF. FINANCIAMENTO ACESSÓRIO PERMITIDO. TEMA 621/STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos materiais e morais, afastando a alegação de cobrança abusiva de juros e de IOF, bem como rejeitando a tese de nulidade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa;

(ii) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo consignado firmado por beneficiária do INSS, especialmente diante da distinção entre taxa de juros e Custo Efetivo Total (CET), bem como da alegada cobrança indevida de IOF.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz da legislação vigente à época da contratação e da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se presumindo abusividade pelo simples fato de superar determinado percentual prefixado.

5. A Instrução Normativa INSS no 125/2021 estabelece limite para a taxa de juros remuneratórios, não se confundindo com o Custo Efetivo Total (CET), que possui natureza meramente informativa e engloba outros encargos da operação, como tributos e tarifas.

6. A cobrança do IOF mediante financiamento acessório ao mútuo principal é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo prova de cobrança em duplicidade ou de prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia e a prova pericial se revela desnecessária.

2. Em contratos de empréstimo consignado, a taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), não sendo abusiva a pactuação que observa o limite normativo vigente e se mantém compatível com a média de mercado.

3. É legítimo o financiamento do IOF como encargo acessório ao contrato de mútuo, inexistindo ilegalidade na sua cobrança quando prevista contratualmente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, nos autos da “
Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Danos Morais”
proposta em face do
BANCO J. SAFRA S/A.

Prolatada a sentença (ID. 327332366), nos termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 194529392).

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 327332368)
, a Apelante,
Cristina Ciriana dos Santos
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil.

No mérito, alega que o Custo Efetivo Total (CET) aplicado supera o teto máximo de juros permitido pelo INSS, violando o art. 13, II da IN 28/2008 e IN 125/2021;

Houve cobrança de IOF em duplicidade.

O contrato é nulo por falta de transparência e ausência do Termo de Consentimento;

A cobrança indevida enseja a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 327332370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os pedidos da Ação Indenizatória (revisional), o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise revisional da cobrança de parcelas, com a incidência de encargos contratuais, oriundos de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado na emissão de Cédula de Crédito Bancário (devidamente assinada eletronicamente), a operação de empréstimo consignado, conforme demonstrado pela juntada do contrato contendo seus termos e encargos.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou corretamente as razões de fato e de direito pertinentes, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados à operação, tendo sido oportunizado à parte autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de prova pericial que se mostra desnecessária.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova contábil para comprovar a validade e legalidade do empréstimo e seus encargos incidentes no contrato bancário, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. A questão resolve-se pela simples análise aritmética e jurídica das cláusulas contratuais frente à legislação.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos já plenamente comprovados nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida não se revela relevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa. Passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, cuida-se de ação de reparação por danos materiais c/c danos morais ajuizada por Cristina Ciriana dos Santos em face de Banco J. Safra S/A.

A parte autora relatou, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignado junto a parte requerida e que esta cobrou taxa de juros divergente da averbada/ofertada e acima do teto permitido pela Instrução Normativa do INSS, além da cobrança de IOF em duplicidade, caracterizando prática abusiva, o que gera a nulidade contratual.

Pugna pela declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos a maior na quantia total de R$ 1.451,95 e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A sentença recorrida (ID 327332366) julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,14% a.m.) respeitou o limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS vigente à época (IN no 125/2021), não havendo que se confundir a taxa de juros com o Custo Efetivo Total (CET). Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Insurge-se a autora contra a sentença, reafirmando as teses iniciais ao argumento principal de que o Custo Efetivo Total (CET) aplicado supera o teto máximo de juros permitido pelo INSS, violando o art. 13, II da IN 28/2008 e IN 125/2021.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se à suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo consignado firmado por beneficiária do INSS.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o ônus probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços. Isso não apenas pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também pela impossibilidade material da construção de prova negativa.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, formulado através da emissão de Cédula de Crédito Bancário no 25486575 (ID. 327330899), celebrado em 16 de março de 2022, devidamente assinada pela autora por assinatura eletrônica, assim comprovados nos autos (ID. 327332351).

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de empréstimo consignado, mediante emissão de CCB, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabendo dessa forma falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

No mais, a Cédula de Crédito Bancário emitida, estabeleceu expressamente a taxa de juros remuneratórios de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano, conforme se observa no documento juntado aos autos.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de março de 2025, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,80% ao mês e 23,80% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (2,14% ao mês e 28,93% ao ano), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo consignado. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

Ademais, destaca-se que a alegação da autora apelante, no sentido de que os juros remuneratórios estabelecidos no Custo Efetivo Total (CET) do contrato em discussão, por se tratar de empréstimo consignado concedido a beneficiário do INSS, deveriam ter observado o limite de 2.14% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 não merece acolhida.

Isso porque, embora a argumentação possua fundamento quanto à existência de normativa específica aplicável aos empréstimos consignados destinados a beneficiários do INSS, verifica-se equívoco na sua interpretação.

Com efeito, encontrava-se em vigor a Instrução Normativa no 125/2021 do INSS, a qual alterou a IN/PRES no 28/2008 e estabeleceu, em seu art. 13, inciso II, que:

II – a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.”

Ocorre que é imprescindível distinguir dois conceitos financeiros distintos: a taxa de juros remuneratórios propriamente dita e o Custo Efetivo Total (CET) da operação. Essa diferenciação é fundamental para a correta interpretação da normativa e para a análise da regularidade contratual.

Conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário – Consignado, firmada em março de 2025, a taxa de juros efetivamente aplicada foi de 2,14% ao mês 28,93% ao ano, enquanto o CET — que engloba, além dos juros, outros encargos, como IOF, tarifas e seguros — alcançou o percentual de 30,01% ao ano.

A expressão “
devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
”, contida na instrução normativa, tem dado ensejo a interpretações equivocadas. Todavia, não se pode confundir o dever de informação e transparência sobre o custo efetivo total com a limitação da taxa de juros remuneratórios.

Nos termos da Resolução CMN n. 4.881/2020, vigente à época da contratação, o CET corresponde:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Destarte, é compreensivo e esperado que o CET supere a taxa de juros remuneratórios, pois incorpora encargos adicionais.

No caso concreto, como já mencionado, a taxa de juros contratada

está dentro do limite estabelecido pela Instrução Normativa no 28/2008, e levemente acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Contudo, a jurisprudência tem reconhecido a prevalência dos parâmetros fixados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil para a verificação da abusividade de juros, conforme a Súmula no 596 do STF e a Súmula no 382 do STJ.

Ademais, a própria eficácia vinculante das instruções normativas do INSS em relação às instituições financeiras tem sido objeto de questionamentos, considerando que tais atos infralegais não podem impor limitações a atividades econômicas reguladas pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto, considerando que a taxa aplicada (2,14% ao mês) se encontra dentro do limite normativo e em consonância com a taxa média de mercado, não há que se falar em abusividade, como sustentado pelo apelante.

Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ estabelece que os juros remuneratórios somente são considerados abusivos quando “ultrapassem em muito a média praticada pelo mercado”, o que não ocorre na hipótese.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 - INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 2,14% AO MÊS PARA O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - DISTINÇÃO ENTRE TAXA DE JUROS E CET - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com redação dada pela IN no 80/2015, estabelece limite de 2,14% ao mês para a taxa de juros em empréstimos consignados concedidos a beneficiários do INSS, não se confundindo com o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

2. O Custo Efetivo Total (CET) incorpora, além dos juros remuneratórios, outros encargos incidentes na operação financeira, como IOF, tarifas e seguros, não se submetendo ao mesmo limite estabelecido para a taxa de juros.

3. Quando não demonstrada a irregularidade na contratação ou abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, considerando-se a distinção técnica entre taxa de juros e CET, impõe-se a manutenção dos termos contratuais originalmente pactuados entre as partes.

4. Inexistindo prática abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido. (N.U 1036265-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO ESTIPULADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N.o 125/2021. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Para a verificação da abusividade da taxa de juros pactuados, o paradigma a ser considerado deve ser a taxa aplicável à época da celebração do contrato de empréstimo consignado.

II. Em contrato de empréstimo consignado a beneficiário do INSS, deve ser observada a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, observada a incidência das modificações supervenientes.

III. Limitação da taxa de juros a 2,14% (dois inteiros e catorze centésimos por cento) na vigência da Instrução Normativa INSS n.o 125/2021.

IV. O Custo Efetivo Total - CET não se trata de uma taxa adicional, tendo apenas caráter informativo, não podendo ser confundido com a taxa de juros efetivamente praticada para efeitos de aferição de eventual abusividade.

V. A abusividade da taxa de juros remuneratórios restará caracterizada quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (REsp . 1.359.365), o que não ocorreu na hipótese.

VI . Em conformidade com o previsto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem majorados, com a ressalva de que, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, aplica-se a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - Apelação Cível: 5466668-20.2023 .8.09.0113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g.n.)

Quanto a cobrança em duplicidade de IOF, inobstante a arguição, verifica-se do contrato, previsão a sua cobrança no valor de R$ 45,04 que, no entendimento do STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013): “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (Tema Repetitivo 621).

Assim, constatada a previsão contratual a cobrança do imposto, improcede a alegação, não comprovada, da cobrança dúplice do encargo contratual, visto incluído aos custos efetivos total do empréstimo ao pagamento parcelado e consignado do valor.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade/ilegalidade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes. De consequência, não procede pedido de repetição do indébito (dobro) e indenização por danos morais, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, porquanto a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026